Tribunal: TJBA
Processo: 8045105-72.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045105-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSIAS DE SOUZA SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. PRETENSÃO DE REAJUSTE NOMINAL COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº 14.565/2023. PRINCÍPIO DA PARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. A configuração da litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, inexistente na hipótese, sendo insuficiente a mera rejeição da tese jurídica para aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 e 80 do CPC. O mandado de segurança não se presta à cobrança de valores pretéritos, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF, mas admite a análise de pedido declaratório e mandamental com efeitos prospectivos. O direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, deve estar comprovado de plano, por prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. A concessão da estabilidade econômica, nos termos do art. 9º da Lei Estadual nº 13.471/2015, depende do efetivo exercício de cargo de provimento temporário pelo período legal e da existência de ato administrativo formal que reconheça a vantagem, com indicação do símbolo correspondente. Os documentos constantes dos autos, incluindo registros administrativos e contracheques, não demonstram o pagamento da rubrica “estabilidade econômica”, nem a existência de ato administrativo concessivo ou de símbolo DAS estabilizado nos proventos do Impetrante. A ausência de comprovação inequívoca da incorporação da vantagem inviabiliza o reconhecimento do direito ao reajuste pretendido e afasta a caracterização de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8045105-72.2025.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante - JOSIAS DE SOUZA SANTOS e, como Impetrado, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA R